Tribunal: TJMT
Processo: 1006765-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos, em plantão.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de CAIO SOUZA SILVA, por ter incorrido, em tese, no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coautora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Em benefício do paciente, a Defensoria Pública, alegando que as circunstâncias que envolvem a prisão do paciente conduzem para o reconhecimento da manifesta ilegalidade da prisão em flagrante, pois, segundo defende, houve violação da moradia.
Aponta que os policiais invadiram a residência do paciente; que deveriam fazer o monitoramento à distância do imóvel e verificar alguma atitude suspeita; que a jurisprudência exige fundadas razões para mitigar a inviolabilidade do domicílio.
Defende ainda ausência de fundamentos idôneos para decretar a prisão preventiva; que os fundamentos da decisão são retóricos, imbuídos de forte sentimento pessoal do magistrado, dissociados da objetividade e concretude exigidas pela legislação penal.
Ainda, afirma que o magistrado manteve o paciente preso porque já foi preso anteriormente, em processo no qual o próprio juiz concedeu a liberdade provisória por não vislumbrar elementos aptos que obstassem a concessão do benefício.
Ao final requer a concessão da liminar para determinar a revogação da prisão preventiva e cumprida em face do paciente.
É o relatório.
DECIDO.
Em regime de Plantão Judiciário não diviso – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2o Grau.
Análise preliminar do caso não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante.
Não há aspecto de patente ilegalidade da decretação da prisão cautelar, tendo sido devidamente fundamentada a conversão da prisão em flagrante em preventiva amparada na necessidade de garantia da ordem pública, estando a fundamentação decisória amparada em dados objetos a respeito de paciente que é contumaz. O paciente no momento da abordagem estava fazendo uso de tornozeleira, em razão de prisão em flagrante anterior, em situação análogo (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/03) ocorrido a pouco tempo 25/08/2.021; mesmo assim, declarou que estava vendendo drogas, porque não conseguia emprego.
Embora alegue violação domiciliar, as alegações encontram-se isoladas no interrogatório do paciente, pelo menos até o momento; o que existe são as declarações dos policiais de que, na busca pessoal, foi encontrada as substâncias análogas a droga e dinheiro e o paciente declarou que dentro da residência havia mais, em cima da geladeira.
Por fim, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar. sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista